Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017945-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), MARIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 710.612.077-49 (AGRAVANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), SILVANA DE FARIAS - CPF: 514.176.181-91 (AGRAVADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARTILHA DE BENS. EQUINOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. JUROS MORATÓRIOS CONDICIONADOS À CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, determinou a atualização monetária e a incidência de juros de mora, ambos desde a data da separação dos consortes.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) saber se é juridicamente cabível a atualização monetária dos valores partilháveis desde a data da separação das partes; (ii) saber se há fundamento legal para a imposição de juros moratórios retroativos à separação sobre os valores apurados em liquidação de sentença, relativos à obrigação de dar coisa certa.

III. Razões de decidir

A sentença originária limitou-se a ordenar a partilha dos bens, remetendo à liquidação por arbitramento a quantificação do valor correspondente aos equinos, determinando expressamente a atualização monetária dos valores a partir da separação, sem menção à incidência de juros.

A correção monetária visa manter o valor real da obrigação e é aplicável inclusive à conversão de obrigação de dar coisa certa em obrigação pecuniária, sendo válida sua incidência desde a separação, conforme determinado pelo título executivo.
Os juros moratórios, por sua natureza sancionatória, exigem prévia configuração de mora, nos termos do art. 397 do Código Civil, o que não se verifica no caso, já que os valores só foram apurados e tornados exigíveis com a liquidação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A atualização monetária de valores decorrentes de partilha de bens, objeto de liquidação por arbitramento, pode incidir desde a data da separação, quando assim previsto na sentença exequenda."

"É incabível a incidência de juros moratórios sobre obrigação de dar coisa certa convertida em obrigação pecuniária antes da sua quantificação e constituição em mora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mário Pinheiro Espósito
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento ajuizada por
Silvana de Farias
, que determinou a atualização monetária e a incidência de juros de mora sobre os valores decorrentes da partilha de bens — especificamente, sobre a quantia de R$ 26.674,15, devida pela agravada, e sobre o montante de R$ 162.400,00, correspondente à quota-parte da agravada nos equinos partilhados, ambos a contar de 22/03/2008, data da separação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a imposição de
juros moratórios retroativos à data da separação
sobre o valor atribuído aos bens semoventes
extrapola os limites da sentença transitada em julgado
, a qual apenas determinou a apuração de seu valor por meio de liquidação.

Alega tratar-se de obrigação de dar coisa certa (art. 247 do Código Civil), sendo incabível a incidência de correção monetária e de juros moratórios antes da caracterização da inadimplência, a qual sequer restou configurada, uma vez que não houve intimação para cumprimento da obrigação.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
,.

Por meio da decisão de ID n. 291335369, deferiu-se o efeito suspensivo ao recurso.

Sem informações.

Contraminuta no ID n. 293495850.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-
se de liquidação de sentença por arbitramento, proposta no bojo de ação de dissolução de sociedade de fato. Na sentença originária, foi determinada a partilha de 80 (oitenta) equinos — 40 (quarenta) da raça Mangalarga Marchador e 40 (quarenta) da raça Pampa —, bem como da quantia líquida de R$ 58.348,30, ambos na proporção de 50% para cada ex-companheiro.

A exequente, Silvana de Farias, ajuizou a liquidação visando à fixação do valor correspondente à sua quota-parte nos animais, tendo sido arbitrado o valor unitário médio de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) por animal, resultando no montante de R$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais), correspondente à sua meação.

A decisão agravada determinou a
atualização monetária e a incidência de juros de mora
sobre a quota-parte da agravada nos equinos partilhados, ambos a contar de 22/03/2008, data da separação.

Insurge-se o agravante, asseverando que a imposição de
juros moratórios retroativos à data da separação
sobre o valor atribuído aos bens semoventes
extrapola os limites da sentença transitada em julgado
, a qual apenas determinou a apuração de seu valor por meio de liquidação.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento que determinou a incidência de correção monetária e de juros de mora desde a data da separação (22/03/2008) sobre os valores relativos à partilha de bens oriundos de dissolução de união estável, especificamente sobre o montante de R$ 162.400,00 correspondente à quota-parte da agravada sobre os 40 (quarenta) equinos objeto da partilha, bem como sobre a quantia de R$ 26.674,15 devida por esta ao agravante.

Com efeito, a sentença originária, que estabeleceu os termos da partilha, limitou-se a ordenar o rateio dos bens e valores existentes, remetendo a apuração do valor dos equinos à fase de liquidação por arbitramento, conforme a natureza dos bens — semoventes. No que tange à correção monetária, restou consignado expressamente que os valores deveriam ser atualizados a partir da data da separação do casal. Não houve, todavia, comando judicial explícito quanto à incidência de
juros moratórios
sobre tais valores, tampouco sobre o termo inicial de sua eventual fluência.

Nessa linha de intelecção, cumpre destacar que, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial e doutrinário,
a atualização monetária não constitui penalidade, mas mecanismo de preservação do valor real da obrigação, evitando seu esvaziamento em decorrência da corrosão inflacionária
.
Trata-se de providência de índole eminentemente reparatória, legítima inclusive em hipóteses de conversão de obrigação de dar coisa certa em obrigação pecuniária, por impossibilidade ou recusa do devedor no cumprimento
in natura
, nos termos do art. 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

No contexto de partilha de bens em dissolução de união estável, a atualização monetária pode incidir desde a data da separação, sobretudo quando expressamente prevista na sentença exequenda
, conforme se verifica
in casu
. Assim sendo, mantém-se hígida a determinação judicial quanto à incidência da

correção monetária sobre os valores devidos por ambas as partes desde 22/03/2008.

Entretanto, diversa é a natureza dos
juros moratórios
, os quais têm por escopo sancionar o devedor inadimplente que, estando em mora, deixa de cumprir obrigação líquida e exigível. Nos termos do art. 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui em mora o devedor.”

Para que os juros moratórios fluam, é necessário que se configure a mora, o que pressupõe a existência de uma prestação líquida e exigível, cuja inadimplência seja imputável ao devedor. No presente caso, observa-se que a obrigação correspondente à quota-parte da agravada sobre os equinos
não estava previamente

fixada ou exigível
, uma vez que o valor a ser adimplido só veio a ser apurado em sede de liquidação por arbitramento, o que afasta a hipótese de mora anterior à quantificação.

Não havendo mora anterior à liquidação, vez que apenas a partir de então, o valor se tornou liquido e certo,
mostra-se juridicamente inadequada a imposição de juros de mora desde a data da separação
. Tal medida importaria em verdadeira punição por inadimplemento inexistente.

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA –
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO –
DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – ART. 397 DO CC – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do seu vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil, uma vez que
a mora ocorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.

2. Recurso provido”.
(RAC

n. 1043549-54.2023.8.11.0002,

2a Câmara Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 11.06.25 - negritei)

Portanto, a decisão agravada merece parcial reforma
apenas no tocante à incidência de juros de mora sobre o valor correspondente aos equinos
, os quais somente poderão incidir
a partir da configuração da mora, que, no caso, se perfaz com a intimação para pagamento do valor fixado em liquidação
, se não houver o cumprimento voluntário.

Dessa forma, a manutenção da atualização monetária, nos termos do título executivo, é medida que respeita os limites da coisa julgada, enquanto o afastamento da imposição de juros de mora desde a data da separação coaduna-se com a legalidade estrita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025